Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702798-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OSCALINA MARIA ALEXANDRE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido para condenar o Distrito Federal a disponibilizar “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – CATARATA – PRÉ-OPERATÓRIO, nos termos da indicação médica”. Alega, em resumo, que a sentença é infra petita, pois não foi examinado o pedido de cirurgia de catarata, também declinado na inicial. Requer, em liminar, que seja suprida a nulidade da sentença com a complementação do julgado e concedida a tutela de urgência para determinar que o recorrido realize o procedimento, no prazo de 10 dias. Em sede recursal, a recorrente foi instada a informar sobre a realização da cirurgia agendada sem provimento judicial nesse sentido (ID 46072060). Em petição de ID 46155323-46155336 a Defensoria informou que a cirurgia de catarata do olho esquerdo foi realizada em 10/03/2023 e que do olho direito estava prevista para 30/04/2023, mas não ocorreu. O processo veio-me concluso como Relator eventual. DECIDO. A parte pleiteou, além da consulta em oftalmologia, a realização da cirurgia de catarata. Em antecipação dos efeitos da tutela, o juiz de origem deferiu apenas a consulta em oftalmologia, uma vez que até aquele momento não havia inserção no sistema de regulação de pedido para realização de cirurgia de catarata (ID 46023826). A Defensoria, em manifestação à contestação, informou que diante da urgência do caso, foi autorizada a realização da cirurgia para o mês de março (ID 46023834-46023835). A sentença confirmou a decisão em seus termos, deixando de observar a manifestação da Defensoria. A meu sentir, o processo está instruído com os documentos necessários e não há necessidade de dilação probatória, o que permite o julgamento do feito como causa madura, na instância recursal, consoante a previsão inserta no art. 1.013, § 3o, inciso III do CPC/2015. Nesse quadro, mostra-se possível o exame do pedido de antecipação de tutela recursal veiculado com o recurso inominado. De regra, o recurso inominado tem efeito apenas devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte (art. 43 da Lei n. 9.099/1995). Embora a Lei seja omissa em relação ao efeito suspensivo ativo, é de se reconhecer, em razão da ampliação da proteção judicial contra ameaça a direito (art. XXXV da CF), a tutela de urgência, a qual encontra abrigo no art. 300 do CPC, se presentes a probabilidade do direito da parte e o risco de dano irreparável (Acórdão 940588, ANA CANTARINO). Não vislumbro o perigo de dano. Não obstante a indicação para a realização do procedimento, não há no processo relatório médico circunstanciado indicando risco imediato à vida da paciente, consoante orientação do enunciado 51 das Jornadas de Direito da Saúde – CNJ (“Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.”). A solicitação de cirurgia foi inserida no sistema de regulação em 01/02/2023, sob a prioridade “azul – atendimento eletivo” (ID 46023835). O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93 do “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Nesse quadro, não se verifica a espera excessiva para a implantação do serviço de saúde em favor da recorrente, a justificar a concessão da medida excepcional. Ademais, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, o atendimento dos pacientes deve seguir os critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Secretaria de Saúde, não sendo recomendável substituí-los por outros de ordem processual, em prejuízo de pacientes com o mesmo quadro clínico que também aguardam o atendimento, em posições mais adiantadas na fila de espera. ANTE O EXPOSTO, por não vislumbrar o perigo de dano, indefiro a antecipação da tutela recursal. Em tempo, nos termos do artigo 77, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, remeta-se o processo ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retorne-se o processo à Relatora originária. (e) Brasília/DF, 5 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito